Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO C. STJ. ADEQUAÇÃO AO CASO EM CONCRETO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA QUE CONFIGUROU INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.
1. Honorários advocatícios e observância ao Tema 1076 do c. STJ. In casu, tenho que a fixação dos honorários advocatícios devem ser aplicados mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, posto que apto a assegurar que o trabalho do advogado seja remunerado condignamente, assim como por impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de ganho injustificado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. No caso em concreto, a matéria prequestionada, por ocasião do julgamento do apelo, sequer pode ser analisada por configurar inovação recursal.
5. Embargos declaratórios não providos.